Tribunal: CARF
Processo: 11543.002741/2008-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11543.002741/2008-70 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
2002-000.242 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
28 de abril de 2021 Assunto
Assunto
DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
HUDSON DA PENHA RIBEIRO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por maioria de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto do
Relator. Vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni, que rejeitou a proposta de diligência.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 07/12) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2006 (e-fls. 50/54) no qual se apurou: Dedução Indevida com Dependentes e
Dedução Indevida de Despesas Médicas.
O contribuinte apresentou Impugnação parcial (e-fls. 01), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 57/61):
O contribuinte declara que há 18 anos vive maritalmente com Maria da Penha Barbosa e
seus filhos Fábio Henrique Barbosa Tonos, nascido em 28/05/1980 e Ananias Tonon
Júnior, nascido em 20/10/1981. Acrescenta que tem sob seus cuidados a adolescente
Jeandra Barbosa dos Santos, nascida em 01/11/1990 para fins educacionais. Anexa aos
autos documentos para comprovar suas alegações.
Solicita a correção do código dos dependentes para o de no 22.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 4a Turma da DRJ/BSB em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11543.002741/2008-70
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2002-000.242 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11543.002741/2008-70

Exercício: 2006
IMPUGNAÇÃO PARCIAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada.
Os valores correspondentes sujeitam-se à imediata cobrança, não sendo, pois, objeto de
análise desse julgamento administrativo.
DEDUÇÕES. DEPENDENTES.
Para fins de dedução na Declaração de Ajuste Anual, todas as despesas estão sujeitas à
comprovação mediante documentação hábil e idônea. Poderão ser considerados como
dependentes a filha, o filho, a enteada ou o enteado quando maiores até 24 anos de
idade, se ainda estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica
de segundo grau.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
As despesas médicas dedutíveis referem-se a pagamentos comprovados com
documentos hábeis e idôneos efetuados pelo contribuinte, no ano-calendário, a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, desde que relativos ao seu
tratamento ou de seus dependentes.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 26/08/2011 (e-fls. 66), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 31/08/2011 (e-fls. 68) contendo os argumentos a
seguir reproduzidos:
Em atendimento a intimação supracitada (Acórdão 03-42.309 – 4a Turma da DRJ/BSB),
encaminho em anexo os comprovantes (diplomas) de conclusão de curso superior na
Universidade Federal do Espírito Santo dos dependentes ANANIAS TONON JÚNIOR
e FABIO HENRIQUE BARBOSA TONON no ano de 2006, caracterizando, com isso,
a continuidade da dependência dos mesmos em relação ao Interessado.
Quanto a dependente JEANDRA BARBOSA DOS SANTOS, encaminho em anexo o
Termo de Responsabilidade atribuído ao Interessado que comprova a guarda da
dependente desde do ano de 2000. Informo que, conforme LEI N° 8.069, DE 13 DE
JULHO DE 1990 - DOU DE 16/07/1990 - ESTATUTO DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE, o instrumento Termo de Responsabilidade caracteriza um documento
que atribui responsabilidades legais ao Interessado em relação a dependente.
Corroborando com essa afirmação e com o referido Termo de Responsabilidade emitido
pelo Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de João
Neiva/ES, segue, também, em anexo, cópia da Declaração de Consentimento assinada
pela genitora biológica da dependente, caracterizando o vinculo de dependência da
JEANDRA BARBOSA DOS SANTOS em relação ao interessado, situação esta que
permanece até a presente data.
Diante disso, solicito que seja recalculado o valor que estou devendo a Receita Federal e
que seja emitido novo boleto com o valor corrigido, com os devidos benefícios
previstos em lei, inclusive, com o direito a parcelamento do débito.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio a ser analisado restringe-se à dedução dos dependentes Ananias Tonon
Júnior, Fábio Enrique Barbosa Tonon e Jeandra Barbosa dos Santos.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2002-000.242 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11543.002741/2008-70

Sobre o tema, aplica-se o disposto no art. 77 do Decreto 3.000/99 (Regulamento
do Imposto de Renda - RIR/99), vigente à época. O valor individual previsto para o ano
calendário 2005 era de R$ 1.404,00, nos termos da Lei 9.250/95, art. 8o, II, "c", com redação
dada pela Lei 11.119/05.
Quanto à dedução de Ananias Tonon Júnior e Fábio Enrique Barbosa Tonon, o
julgamento de primeira instância manteve a glosa efetuada no lançamento pelos motivos a seguir
reproduzidos (e-fls. 60):
Em relação a Fábio Enrique Barbosa Tonon e a Ananias Tonon Júnior, ambos eram
maiores de 21 anos no ano-calendário em análise. De acordo com o § 1o do art. 35 da
Lei 9.250/1996, poderão ser considerado dependentes para fins fiscais os enteados entre
21 anos até 24 anos, desde que ainda estejam cursando estabelecimento de ensino
superior ou escola técnica de segundo grau. Como não ficou comprovado que os
enteados cumpriam esta exigência no ano em análise, a glosa deve ser mantida.
Para contrapor as razões do Colegiado a quo, o interessado juntou ao seu Recurso
Voluntário apenas os diplomas emitidos pela Universidade Federal do Espírito Santo indicando
que Ananias Tonon Júnior e Fábio Enrique Barbosa Tonon concluíram o curso superior em
2006, ano seguinte ao que aqui se examina (e-fls. 70/73).
Assim, considerando o disposto no art. 77, §1o, III, e §2o, do RIR/99 e tendo em
vista o princípio da verdade material, voto por converter o julgamento do Recurso Voluntário em
diligência para que a Unidade de Origem intime o contribuinte a apresentar documentação
comprobatória de que Ananias Tonon Júnior e Fábio Enrique Barbosa Tonon estavam cursando
estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau no ano calendário 2005
(declaração da universidade, histórico escolar, etc.).

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital